Tribunal: TJBA
Processo: 8033787-29.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033787-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAMBE Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO PARA VIABILIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO DA BAHIA 2024. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTRA FINALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I – Trata-se Procedimento Comum ajuizado por Ente Municipal com o pleito de abstenção da exigência da apresentação de certidão de regularidade junto a órgãos públicos, para a celebração de convênio que trata da cooperação técnica e financeira para viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas de 2024. II - Perde-se o interesse processual quando o objeto da ação, que visa à viabilização de recursos para a realização de determinado evento, se torna impossível de ser alcançado, em razão da ocorrência superveniente dos fatos que motivaram o pedido judicial. III - No caso concreto, o pleito liminar foi indeferido, retornando o feito para a análise do mérito após o período de festejos juninos. Em razão disso, tornou-se inviável que o pleito judicial atinja seu objetivo, pois o evento já ocorreu e não é possível destinar os recursos pretendidos para outra finalidade que não aquela especificada no edital. IV - Conforme o §2º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a utilização de recursos públicos transferidos por convênios deve obedecer rigorosamente à finalidade pactuada, sendo vedada a aplicação para fins diversos, o que inviabiliza a aplicação do provimento jurisdicional para outra destinação. V - Diante da perda superveniente do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ação Ordinária nº 8033787-29.2024.8.05.0000 - SALVADOR-BA. RELATOR: DES ESRVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8033787-29.2024.8.05.0000, sendo Autor MUNICIPIO DE ITAMBÉ-BA e réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator